Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-31.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002707-31.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOCINELIA SILVA MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8002707-31.2019.8.05.0256, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presid
ente

Relator

Procurador(a) de Justiça